Tribunal: TCU
Processo: 013.305/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4704/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.305/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Esther Vida Alexandre Silva (XXX.472.036-XX); Joelma Benicio de Sa (XXX.371.644-XX); Jose Carlos Alves Coelho (XXX.279.744-XX); Maria de Fatima da Silva Nascimento (XXX.222.734-XX); Samira Elias Silva (XXX.695.599-XX); Sarah Elias Silva (XXX.875.641-XX); Sofia Elias Silva (XXX.875.601-XX); Thaiza Elvira Campos Ayres (XXX.874.554-XX); Veroneide Nascimento da Silva (XXX.104.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.